Tribunal: TJDFT
Processo: 0723458-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

1. O Decreto-lei no 911/69 não desincumbiu o credor de demonstrar o efetivo recebimento da notificação, ainda que por terceiro, para comprovar a mora do devedor.

2. Determinada a emenda da petição inicial, se a parte autora não atender adequadamente à determinação judicial, apresentando o documento indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

3. Apelo não provido.